Tribunal: TJES
Processo: 5000362-62.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000362-62.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE SEG. PATRIM. MUNIC. ,DOS AGENTES COMUNIT. DE SEG. MUNIC. E DOS GUARDAS MUNIC. EST. ES. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE IRUPI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E SINDICAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES MUNICIPAIS. GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE SEGURANÇA. CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONFLITO DE REPRESENTAÇÃO ENTRE SINDICATOS. LEGITIMIDADE DO SINDICATO ESPECÍFICO. REPASSE INDEVIDO DAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE GERAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Sindicato dos Agentes de Segurança Patrimonial Municipal, dos Agentes Comunitários de Segurança Municipal e dos Guardas Municipais do Estado do Espírito Santo – SINDAGENTE/ES, em conjunto com a Federação dos Servidores Públicos, contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que julgou improcedente a Ação de Cobrança nº 5000362-62.2022.8.08.0028, movida em face do Município de Irupi.

Os apelantes pleiteiam: (i) o reconhecimento da categoria diferenciada dos agentes de segurança e guardas municipais; (ii) a legitimidade exclusiva do SINDAGENTE/ES para representá-los; (iii) a condenação do Município ao pagamento das contribuições sindicais descontadas entre 2013 e 2017 e indevidamente repassadas ao sindicato genérico SINDSPII; e (iv) o deferimento da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se os agentes de segurança e guardas municipais integram categoria profissional diferenciada;
(ii) estabelecer se o SINDAGENTE/ES possui legitimidade para representar a referida categoria, em prevalência sobre sindicato de base territorial genérica;
(iii) determinar se o Município deve repassar ao SINDAGENTE/ES as contribuições sindicais descontadas dos servidores e encaminhadas a entidade ilegítima; e
(iv) verificar se é cabível o deferimento da assistência judiciária gratuita às entidades sindicais apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seus arts. 37, VI, e 8º, II, garante a liberdade de associação sindical e estabelece o princípio da unicidade sindical, vedando mais de uma entidade representativa na mesma base territorial. Todavia, a CLT, art. 511, §3º, excepciona a regra ao reconhecer a categoria profissional diferenciada, formada por trabalhadores cujas funções sejam distintas por estatuto especial ou condições de vida singulares.

A Guarda Municipal e os Agentes de Segurança Patrimonial e Comunitária exercem atividades com estatuto jurídico especial e condições de risco diferenciadas, reconhecidas pela Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), pelo art. 144, §8º, da CF, e por normas complementares que lhes conferem poder de polícia e regime jurídico próprio.

O Ministério do Trabalho, por meio do CBO 5172-15, reconhece a natureza policial e diferenciada da função, e o Conselho Federal da OAB, em interpretação do art. 28, V, do Estatuto da Advocacia, também reconheceu o caráter policial das atividades para fins de incompatibilidade profissional, reforçando a natureza especial da categoria.

Tais características configuram, nos termos do art. 511, §3º, da CLT, uma categoria profissional diferenciada, afastando o enquadramento pelo critério genérico da atividade preponderante do ente público (art. 511, §2º).

Reconhecida a categoria diferenciada, aplica-se o princípio da especialidade: o SINDAGENTE/ES, sindicato registrado desde 19/04/2011 com base estadual e finalidade específica, tem legitimidade para representar os guardas municipais e agentes de segurança dos municípios capixabas, inclusive os de Irupi, prevalecendo sobre o sindicato de base genérica (SINDSPII).

O Município de Irupi admitiu o desconto das contribuições sindicais, mas repassou-as ao sindicato equivocado. Estabelecida a legitimidade do SINDAGENTE/ES, é devida a condenação do ente público à restituição dos valores descontados entre 2013 e 2017, com correção monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, configurando falha administrativa no repasse.

As entidades sindicais, de natureza representativa e sem fins lucrativos, fazem jus à assistência judiciária gratuita quando demonstrado que as despesas processuais comprometem o desempenho de suas funções institucionais, conforme entendimento consolidado do STJ.

Diante disso, impõe-se a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da categoria diferenciada, da legitimidade sindical do SINDAGENTE/ES e a condenação do Município ao pagamento das contribuições indevidamente repassadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Sentença reformada para:
(i) conceder o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, sem efeitos retroativos;
(ii) reconhecer a legitimidade ativa do SINDAGENTE/ES e da Federação dos Servidores Públicos para representar os Agentes de Segurança Patrimonial, Agentes Comunitários de Segurança e Guardas Municipais do Município de Irupi/ES;
(iii) condenar o Município de Irupi ao pagamento das contribuições sindicais descontadas e repassadas indevidamente ao sindicato genérico, relativas ao período de 2013 a 2017, no valor de R$ 5.892,92, corrigido monetariamente desde a época do repasse e acrescido de juros de mora da Fazenda Pública;
(iv) inverter os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

Guardas Municipais e Agentes de Segurança configuram categoria profissional diferenciada, nos termos do art. 511, §3º, da CLT, em razão de estatuto especial e condições de vida singulares.

O princípio da especialidade prevalece sobre a unicidade sindical quando há conflito entre sindicato geral e sindicato específico regularmente registrado.

O sindicato especializado (SINDAGENTE/ES) detém legitimidade exclusiva para representar os servidores de segurança municipal perante o ente público.

O repasse de contribuições sindicais a entidade ilegítima enseja o dever de indenização ao sindicato de direito.

É cabível a concessão de assistência judiciária gratuita às entidades sindicais quando demonstrada a necessidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 8º, II, 37, VI, e 144, §8º; CLT, art. 511, §§2º e 3º; Lei nº 13.022/2014; CPP, art. 295, XI; Lei nº 8.906/1994, art. 28, V; Portaria MTE nº 191/2006.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do TJES reconhecendo a categoria diferenciada das Guardas Municipais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000362-62.2022.8.08.0028

APELANTE:
SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL MUNICIPAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA MUNICIPAL E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDAGENTE/ES

APELADO:
MUNICÍPIO DE IRUPI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL MUNICIPAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA MUNICIPAL E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDAGENTE/ES e OUTRO (FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança nº 5000362-62.2022.8.08.0028, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE IRUPI.

Em suas razões recursais (id 13214449) o Sindicato Apelante sustenta, em síntese,
(1)
a necessidade de reconhecimento da
categoria diferenciada
dentro do serviço público municipal - argumentam que o aparente conflito de representação se resolve pelo princípio da especialização;
(2)
as funções de Guarda Municipal e Agentes de Segurança são diferenciadas por força de estatuto especial e condições de vida singulares, citando elementos como previsão constitucional (art. 144, § 8º, da CF), exercício de poder de polícia
latu sensu
, risco à integridade física, necessidade de uso de Equipamento de Proteção Individual (colete à prova de balas), reconhecimento no Código Brasileiro de Ocupações (CBO 5172-15) e pelo Conselho Federal da OAB (que reconheceu o status de policial para fins de incompatibilidade com a advocacia);
(3)
a entidade sindical específica, registrada no CNES em 19/04/2011, afastou a representação genérica do SINDSPII em relação à categoria dos Agentes de Segurança do Município Apelado, conforme doutrina e precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (juntando ementas de acórdãos, ID 13214449, p. 13).

O cerne da controvérsia reside na definição da entidade sindical legítima para representar os Agentes de Segurança Patrimonial, Agentes Comunitários de Segurança e Guardas Municipais do
Município de Irupi/ES
, para fins de recebimento das contribuições sindicais no período pleiteado.

O Magistrado “a quo” deu prevalência ao princípio da unicidade sindical territorial (base municipal) e à natureza geral da função pública exercida, em detrimento do princípio da especialidade e da figura da categoria diferenciada.

A Constituição Federal de 1988 assegura aos servidores públicos civis o direito à livre associação sindical, nos termos do seu Artigo 37, inciso VI, remetendo à aplicação das regras gerais de organização sindical contidas no Artigo 8º.

Este último estabelece a vedação à criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que não pode ser inferior à área de um município (Art. 8º, II, da CF). Este é o princípio da unicidade sindical.

Paralelamente a este princípio, e em contraposição à rigidez da unicidade, o ordenamento trabalhista (CLT), amplamente utilizado como fonte subsidiária para o regime de representação sindical dos servidores públicos, contempla a figura da
categoria profissional diferenciada
.

Segundo o Artigo 511, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, “
Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares
”.

A Guarda Municipal possui um
status
e um regime jurídico que a distinguem fundamentalmente dos demais servidores públicos municipais.

O texto constitucional, no Art. 144, § 8º, insere a Guarda Municipal no capítulo da Segurança Pública, destinando-a “à proteção de seus bens, serviços e instalações”.

A Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), que estabeleceu o
status
nacional destas corporações, ratifica e detalha a natureza
policial das atividades, conferindo-lhes poder de polícia
e, em muitos casos, a prerrogativa de porte de arma e atuação ostensiva.

As razões recursais listaram com precisão os fatores que confirmam a "consequência de condições de vida singulares" a que se refere o Art. 511, § 3º, da CLT:

Risco e Singularidade:
O trabalho envolve risco à integridade física do agente, o que justificou a inclusão do colete à prova de balas como Equipamento de Proteção Individual (EPI) por meio da Portaria MTE n.º 191/2006 (ID 13214449, p. 11), algo incomum aos servidores administrativos ou de serviços gerais municipais.

Reconhecimento Profissional:
O Ministério do Trabalho e Emprego reconheceu a especificidade da função, incluindo-a no Código Brasileiro de Ocupações sob o código 5172-15, na família 5172 de funções policiais (ID 13214449, p. 9).

Estatuto Especial:
As funções são regidas não apenas pelo estatuto municipal comum, mas também por leis federais específicas (Lei nº 13.022/2014) e códigos que conferem tratamento diferenciado, como a previsão contida no Artigo 295, inciso XI, do Código de Processo Penal, que estabelece local de prisão especial (quartéis) para guardas civis, equiparando-os, sob esta óptica, a delegados de polícia e outros agentes da segurança pública (ID 13214449, p. 11).

Reconhecimento Externo:
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também confirmou o
status
de policial para fins de incompatibilidade com a advocacia (Art. 28, V, do Estatuto da OAB), evidenciando que a atividade não é meramente administrativa (ID 13214449, p. 9).

O conjunto dessas particularidades demonstra que a função de Agente de Segurança Patrimonial, Agente Comunitário de Segurança e Guarda Municipal
transcende
a categoria genérica de "servidor público municipal" defendida pelo Juízo
a quo
e pelo Apelado.

Tais servidores, por exercerem profissões com estatuto especial e condições de trabalho singulares, configuram uma
categoria profissional diferenciada
.

Reconhecida a natureza de categoria diferenciada, o conflito de representação sindical entre o SINDSPII (sindicato geral,
base municipal
) e o SINDAGENTE/ES (sindicato específico,
base estadual
, registrado desde 19/04/2011) resolve-se em favor do princípio da especialidade.

O desmembramento sindical, ou a dissociação de uma categoria profissional diferenciada do sindicato geral, é um fenômeno jurídico amplamente admitido, desde que respeitados os requisitos do registro no órgão competente (CNES) e a base territorial mínima (municipal), conforme os documentos anexados.

O fato de o sindicato Apelante possuir abrangência estadual
não
o deslegitima, mas apenas reforça a sua atuação especializada.

A representação mais especializada permite maior foco nas demandas e peculiaridades da segurança municipal, conferindo maior expressividade e efetividade à atuação sindical frente ao ente público, conforme as peculiaridades do regime estatutário ou celetista em que os servidores estejam inseridos.

Portanto, o SINDAGENTE/ES, por representar de maneira específica e diferenciada os Agentes de Segurança Patrimonial, Agentes Comunitários de Segurança e Guardas Municipais, detém a
legitimidade exclusiva
para representar esta parcela dos servidores do Município de Irupi, prevalecendo-se, por especialidade, sobre o SINDSPII, no que tange a estes profissionais.

A sentença, ao desconsiderar a natureza especial da função e aplicar a regra genérica do enquadramento sindical pela atividade preponderante (art. 511, § 2º, da CLT), ignorou a exceção contida no § 3º do mesmo artigo, devendo ser reformada.

Reconhecida a legitimidade ativa
ad causam
do SINDAGENTE/ES para a representação da categoria em tela, impõe-se a análise do pedido de cobrança das contribuições sindicais.

O Município Apelado, em sua defesa, não negou o desconto das contribuições sindicais dos referidos servidores no período de 2013 a 2017, mas sim o repasse ao Apelante, alegando que o montante foi vertido ao SINDSPII, o que foi confirmado pelo Juízo
a quo
(ID 13214448, p. 3).

Uma vez estabelecido que o SINDAGENTE/ES é o legítimo representante da categoria no período, o recolhimento das contribuições pelo Município (empregador) e o repasse para o sindicato inadequado configuram indubitavelmente uma falha administrativa que enseja a obrigação de indenizar o sindicato de direito.

Dessa forma, a condenação do Município de Irupi ao pagamento das contribuições sindicais descontadas dos Agentes de Segurança Patrimonial, Agentes Comunitários de Segurança e Guardas Municipais, no período de 2013 a 2017, com os acréscimos legais e a devida parcela à Federação (Segundo Apelante), é medida que se impõe, visto que o Município Apelado agiu como mero repassador das verbas, mas o fez em favor de entidade ilegítima para essa categoria específica.

Por fim, considerando que as entidades sindicais, por sua natureza, dependem das contribuições de seus membros e não têm finalidade lucrativa, e havendo declaração expressa de que o pagamento de custas e honorários poderia prejudicar seu pleno funcionamento, faz-se necessária a reforma da sentença para conceder aos Apelantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para:

DEFERIR
o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Apelantes, sem efeitos retroativos;

RECONHECER
a legitimidade ativa
ad causam
do SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL MUNICIPAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA MUNICIPAL E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDAGENTE/ES e OUTRO, para representar a categoria profissional diferenciada;

CONDENAR
o MUNICÍPIO DE IRUPI ao pagamento das contribuições sindicais descontadas dos Agentes de Segurança Patrimonial, Agentes Comunitários de Segurança e Guardas Municipais do Município, relativas ao período de 2013 a 2017, no montante de R$ 5.892,92 (cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos) para o SINDAGENTE/ES, devendo os valores serem atualizados monetariamente desde a época em que o repasse deveria ter sido efetuado e acrescidos de juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública.

Inverto os ônus de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.